Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752198-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIANNE HELISE BEZERRA ALVIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO contra a r. decisão de ID 77881526 dos autos originais, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702165-56.2018.8.07.0008, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sefaz-DF, bem como ao Detran-DF, a fim de sejam transferidos os encargos tributários e a titularidade do bem. Eis o conteúdo da r. decisão hostilizada (ID 77881526): “(...) O Detran e a Sefaz não integraram a relação jurídica processual, de modo que descabe impor àquela autarquia e àquele órgão fazendário a obrigação de proceder a transferência do veículo e da responsabilidade tributária referentes aos tributos e multas incidentes sobre o bem, sobrelevando destacar que os efeitos subjetivos da coisa julgada se dá entre as partes, sem prejudicar nem beneficiar terceiros, consoante preconiza o art. 506 do CPC. No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. DÉBITOS EM NOME DO ALIENANTE. POSTERIORES À TRADIÇÃO DO BEM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RELATIVIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E SEU DÉBITO TRIBUTÁRIO. ATRIBUIÇÃO AO DETRAN/DF. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. DECOTE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. (..) 8. Por outro lado, a sentença contém comando direto para que o Detran/DF, alheio à relação processual, proceda à transferência do veículo e da responsabilidade tributária e administrativa referentes a todos os tributos e multas. 8.1. Sabe-se que os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais se dá entre as partes, sem prejudicar nem beneficiar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC, de seguinte teor: "Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". 8.2. Dessa forma, é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida. 8.3. Além da violação à regra legal expressa, há evidente afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CF), na medida em que o terceiro, não tendo tomado conhecimento da lide, restou impossibilitado de deduzir fatos e argumentos que poderiam impedir a afetação de sua esfera de interesses. 8.4. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a alienação. 8.5. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a alienação. 8.6. No entanto, tal desídia não terá o condão de afetar a esfera jurídica do Detran de Goiás (onde o veículo foi emplacado), muito menos do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou. 8.7. Desse modo, não resta dúvida de que a ordem judicial combatida, além de afetar a relação jurídica do Detran/DF, alheio à relação processual, desconsidera a legislação atinente sobre a matéria. 8.8. Nesse sentido, deve-se reconhecer de ofício que a sentença ultrapassou os limites decisórios, pois além de afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, termina por desconstituir lançamentos tributários e restringir o campo de exigibilidade dos créditos respectivos. 8.9. Cabe ressaltar que os efeitos da sentença não devem ser mantidos quanto às determinações proferidas ao Detran/DF. Caso houvesse algum tipo de determinação esta deveria ser ao Detran/GO, pois o veículo lá foi emplacado. Contudo, não é o caso de se oficiar ao DETRAN (seja o do DF ou o de Goiás) para proceder à transferência do veículo, muito menos da responsabilidade tributária e administrativa referentes a todos os tributos e multas. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1243071, 07026515320188070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, à vista da sentença, percebe-se que nenhuma obrigação foi dirigida ao DETRAN e à SEFAZ, e nem poderia ser, porquanto não integraram a lide. Sendo assim, caberá à autora requerer a satisfação da obrigação à custa da executada, promovendo a quitação dos débitos, a fim de possibilitar a transferência do veículo, requerer perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, tudo conforme preconiza o art. 816, do CPC. (...)” A agravante/exequente aduz que o indeferimento do pedido é equivocado, por isso a r. decisão merece reforma. Narra que se trata de cumprimento de sentença, no qual a parte executada/agravada foi condenada, em 14.10.2019, a pagar as infrações e tributos do veículo GM/CELTA 2P LIFE, prata, placa JHP 5674, chassis 9BGRZ08909G101658, ANO 2008, MODELO 2009, RENAVAM 00961549114, entre 25/08/2017 e a efetiva transferência, bem como transferir para si ou para a pessoa por ele indicada a titularidade do bem, no prazo de 15 dias, sob pena de execução forçada da obrigação, nos termos do art. 536 do CPC. Verbera, a agravante, que a agravada/executada não cumpriu a obrigação e ainda cometeu nova infração de trânsito que indevidamente está sendo imputada ao agravante/exequente. Advoga a tese de que, apesar da inércia da agravada, o Poder Judiciário pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme inscrito no art. 139, IV, do CPC. Diz também que, na forma do art. 497 do CPC, na tutela de prestação de obrigação de fazer, poderá o juiz determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Por fim, frisa que, em face da excepcionalidade singular decorrente da pandemia de COIVD-19, há necessidade de maior atuação do poder judiciário para a concreta efetividade da justiça. Desse modo, punga pelo provimento do recurso, “...de sorte que a decisão agravada seja definitivamente reformada, a fim de que: a. Sejam expedidos ofícios ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF, para que transfiram a titularidade do veículo e de todos os encargos incidentes (impostos, multas, taxas, cobranças administrativas, pontuação por infrações de trânsito) para a agravada, consequentemente, retirando-os do nome da agravante, vez que não há nenhum prejuízo para a Fazenda Pública e a agravada não demonstra interesse em transferir a titularidade do veículo para si; b. Subsidiariamente, que ao menos sejam expedidos ofícios ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF, para que conste, no mínimo, o comunicado de venda do bem nos cadastros públicos, de sorte a resguardar os direitos da agravante junto aos órgãos competentes, desde a data de 31/05/2016.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Decido. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator